Tribunal: TJMT
Processo: 1050590-80.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050590-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE ONELINO DA SILVA - CPF: 329.057.261-72 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1045-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. PRODUTO NA GARANTIA. CONSUMIDOR NÃO COMPROVA TER SOLICITADO AUXILIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECLAMADO IMPOSSIBILITADO DE PROCEDER O REPARO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FACULDADE DO FORNECEDOR DE SANAR O VÍCIO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, §1º, POR PARTE DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese as alegações da parte autora, não restou comprovado que o consumidor tenha, efetivamente, oportunizado o conserto do aparelho à requerida, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. Portanto, não houve o cumprimento do disposto §1º do artigo 18 do CDC
.

2. Quatro dias após a compra o consumidor ingressou com a ação. Print do e-mail acostado aos autos não comprova a negativa da reclamada em realizar a troca, conserto do produto ou fornecer qualquer suporte ao reclamante.

3. O descontentamento do consumidor quanto à prestação de serviço realizada pela demandada não pode ser entendido como dano moral, especialmente, quando a resposta do e-mail enviado a empresa consta expressa orientação de como realizar a troca do aparelho e fornece outros meios de contato para o consumidor.

4. Ausência de conduta ilícita por parte da ré ou de descumprimento do art. 18 do CDC, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo a configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

6.
Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. PRODUTO NA GARANTIA. CONSUMIDOR NÃO COMPROVA TER SOLICITADO AUXILIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECLAMADO IMPOSSIBILITADO DE PROCEDER O REPARO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FACULDADE DO FORNECEDOR DE SANAR O VÍCIO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, §1º, POR PARTE DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese as alegações da parte autora, não restou comprovado que o consumidor tenha, efetivamente, oportunizado o conserto do aparelho à requerida, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. Portanto, não houve o cumprimento do disposto §1º do artigo 18 do CDC
.

2. Quatro dias após a compra o consumidor ingressou com a ação. Print do e-mail acostado aos autos não comprova a negativa da reclamada em realizar a troca, conserto do produto ou fornecer qualquer suporte ao reclamante.

3. O descontentamento do consumidor quanto à prestação de serviço realizada pela demandada não pode ser entendido como dano moral, especialmente, quando a resposta do e-mail enviado a empresa consta expressa orientação de como realizar a troca do aparelho e fornece outros meios de contato para o consumidor.

4. Ausência de conduta ilícita por parte da ré ou de descumprimento do art. 18 do CDC, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo a configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

6.
Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos) a título de danos materiais, ao reclamante, sob argumento que não foi providenciada a reparação do produto e indeferiu o pedido de dano moral, por entender que o ato não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

O Juízo, ainda, determinou que o reclamante disponibilizasse a parte reclamada o produto defeituoso e os acessórios que eventualmente ainda estejam em sua posse, durante o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, para não configurar enriquecimento ilícito.

O Reclamante sustenta que, especialmente em razão do distanciamento social durante a pandemia COVID-19, o aparelho celular se tornou um item essencial para o ser humano. Além disso, que desembolsou o valor pago na compra do aparelho e não poder usufruir do mesmo, devido ao descaso da recorrida em solucionar o problema, o que a seu ver, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de concessão de indenização por danos morais ao reclamante, em razão da negativa da empresa reclamada em realizar a troca ou restituir o valor pago pelo celular com defeito no teclado touch.

O reclamante afirma que realizou a compra de um aparelho celular Twist Positivo 3 Fit 32 GB em
12/12/2020
. Assevera que no dia seguinte ao utilizar o celular, o bem apresentou defeito no
touc
h e no dia seguinte,
14/12/2020,
dirigiu-se a loja da requerida em que realizou a compra para solicitar a troca do aparelho ou a devolução do valor pago, o que foi negado pela empresa.

Salienta que foi orientado a procurar a assistência técnica autorizada para realizar o conserto. A fim de comprovar a tese inicial, acosta nota fiscal, cópia do e-mail recebido em 16.12.2020 da Empresa reclamada com orientações de troca do aparelho e informações para atendimento no SAC da empresa, bem como, cópia da resposta enviada em 17.12.2020, com a informação que o consumidor compareceu até a loja física da Reclamada em 14/12/2020, sendo negada a tentativa de realizar a troca.

Irresignado, o consumidor ingressou com a presente lide em 18/12/2020.

A reclamada sustenta a ausência de pretensão resistida e ausência de comprovação do defeito do produto pelo reclamante. Salienta que, ainda, que o reclamante sustente a existência de vício no produto, é sabido da existência de garantia estendida, bastando que o consumidor buscasse a assistência técnica para reparação do produto, inexistindo qualquer conduta ilícita da reclamada.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que ausentes provas de que o autor, de fato, se dirigiu a loja da requerida conforme narrado na petição inicial para solicitar reparo ou ressarcimento, pois inexistem protocolos de atendimento presencial, fotos ou nome do(a) funcionário(a) que lhe atendeu. Do mesmo modo, o autor não apresentou no processo qualquer indício de que o aparelho não funcionava corretamente conforme o alegado, ônus que lhe incumbia.

Ademais, o e-mail anexado pelo autor foi respondido pela empresa com as providências a serem tomadas pelo consumidor, não sendo negado em nenhum momento a troca do aparelho. Vejamos:

“Agradecemos o contato e informamos que, para compras realizadas em lojas físicas, a troca de produtos pode ocorrer em qualquer uma de nossas filiais, mediante a apresentação do cupom fiscal e dentro dos critérios estabelecidos na Política de Troca, que varia de acordo com o departamento do produto. Assim, recomendamos comparecer a uma de nossas lojas e solicitar análise de troca. Tendo realizado suas compras em nossa loja virtual Americanas.com (site ou Quiosque da loja), solicitamos informar o número do seu pedido para que possamos encaminhar a área responsável. Tem mais alguma dúvida? Fale com a gente do SAC agora também pelo WhatsApp! Envie uma mensagem para o número (21) 4042-0321 ou através do link hps://bit.ly/2U7h3D6”

Nesse sentido, o recorrente, após o recebimento destas informações, não logrou êxito em demonstrar que se dirigiu a uma das filiais e solicitou a análise do produto, que entrou em contato pelo SAC ou encaminhou mensagem para o
WhatsApp
informado.

Em que pese as alegações da parte autora, não restou comprovado que o consumidor tenha, efetivamente, oportunizado o conserto do aparelho à requerida, previamente ao ajuizamento da ação, que ocorreu 04 (quatro) dias após a compra e 02 (dois) dias após o envio da resposta da reclamada, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC.

Diante disso, em uma breve análise dos autos, é possível verificar que não houve o cumprimento do disposto
§1º do artigo 18 do CDC
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Somente na hipótese de o produto
não ter sido consertado no prazo legal de 30 (trinta) dias é que seria possível ao consumidor optar pela devolução do valor pago
, como postulou.

Assim, não comprovada qualquer conduta ilícita por parte da ré, não é cabível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalto ainda que a simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo a configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

Quanto ao dano material, nada a alterar, considerando que o reclamado não interpôs recurso, não havendo possibilidade jurídica para alteração nessa parte da sentença, diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021